Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. DESCONSIDERAÇÃO. PERÍDO DE SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO MOTIVADA NO INÍCIO DA PANDEMIA DA COVID-19.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Sendo evidente que, ao julgar a apelação, o órgão colegiado desconsiderou a incidência da regra prevista no art. 3o, da Lei no 14.010/20, há tal omissão que ser suprida.
4. Durante a pandemia de covid-19, os prazos prescricionais remanesceram suspensos entre 12/6/20 e 30/10/20.
5. Evidenciado que, retomada a contagem do prazo prescricional pela metade, após o trânsito em julgado do REsp 1.754.067/DF, não se consumou a prescrição até o início do cumprimento individual de sentença, por força da suspensão da contagem do prazo durante o período da pandemia de covid-10, há que ser afastada a incidência da prescrição.
6. Se o vínculo estatutário da parte exequente teve início após ocorrido o fato gerador do direito subjetivo reconhecido na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa para o cumprimento da sentença proferida naqueles autos.
7. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação da parte ré e extinguir o feito sem resolução do mérito.